Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717736-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLEO THOMAS GABRIEL VILELA MENEGAZ TEIXEIRA PIRES, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CANCELAMENTO. HIPOTECA. QUITAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda onde se pretende o cancelamento da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel quitado, uma vez que a alienação fiduciária está registrada em seu favor na matrícula do imóvel adquirido pelo autor. 2. Nos termos do que preceitua a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor da instituição financeira, independentemente de se tratar de imóvel comercial, pois o adquirente não pode ser prejudicado por relação jurídica com a qual não anuiu. 3. No ordenamento brasileiro, a imposição dos ônus processuais segue o princípio da sucumbência. 4. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e nem obtenção de proveito econômico, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa. 5. Por se tratar de demanda simples, sem maiores complexidades, é possível a redução dos honorários de sucumbência quando não fixados no limite inferior estabelecido no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Recursos do autor e primeiro réu conhecidos e desprovidos. 7. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil, suscitando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da causa; b) artigos 54 da Lei 13.097/2015, 303 e 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, sustentando que a hipoteca não pode ser levantada do registro do imóvel, pois, além de regular, é a única garantia do crédito de financiamento do empreendimento. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 485, inciso VI e § 3o, do CPC, 54 da Lei 13.097/2015, bem como 303 e 1.474 e 1.479, todos do CC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009